Tribunal: TJDFT
Processo: 0704844-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO – COMPROVAÇÃO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 48 HORAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:
“Conforme decisão objeto do ID 41460623 a parte recorrente foi intimada para fazer prova do pagamento do preparo recursal, após a prolação de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. No entanto, formulou pedido no dia 29.11.2022 para que o prazo seja prorrogado. DECIDO. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte autora, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, porque formulado o pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido, foi então intimada para efetuar o preparo, ocasião em que formulou o pedido de prorrogação de prazo. Indefiro o pedido formulado pelo recorrente, porque o prazo para pagamento do preparo recursal é peremptório e o Juiz não pode, sem que esteja presente situação excepcional, admitir prorrogação. De mais a mais, o pedido do recorrente não veio acompanhada de qualquer justificativa. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por BM VEICULOS LTDA. com fulcro no arts. 11, V, 29, I, e 31 § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se”.
2. No Agravo Interno interposto pede-se a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que ao relator caberia facultar ao recorrente a apresentação de documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência; e de que o prazo de 48h fixado era curto para a comprovação do recolhimento do preparo. Argumenta ainda ser incabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento de recurso.
3. Em que pesem as alegações trazidas pelo agravante, não lhe assiste razão. A uma, porque se já existentes no processo evidências da capacidade financeira da parte, pode o magistrado decidir de plano, despicienda a juntada de novos documentos. A duas, competia ao recorrente observar o prazo legal de 48 horas. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante. A três, inobstante o recurso não tenha sido conhecido, é fato que a parte adversa apresentou contrarrazões por meio de advogado cadastrado nos autos, o qual deve ser remunerado. Por sua vez, determina o artigo 55 da Lei n. 9.099/95, que estes devem ser fixados “entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Em assim sendo, a fixação em 10% do valor atualizado da causa atendeu aos critérios da Lei. Por essas razões, mantenho o dispositivo da decisão que condenou a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada